Tribunal: TJDFT
Processo: 0753680-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. MENOR IMPÚBERE. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CONFLITO DE INTERESSES.
I - A nomeação da curadoria especial decorre de a herdeira ser incapaz e, embora o genitor não concorra na partilha, há o risco de seus interesses colidirem com os da menor. Mantida a r. decisão que nomeou curador especial.
II - Agravo de instrumento desprovido.